Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. FILHO. 19 (DEZENOVE) ANOS, CURSANDO ENSINO MÉDIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se deve permanecer a obrigação estipulada ao alimentante para que preste alimentos a seu filho, atualmente com 19 (dezenove) anos de idade, estudante do ensino médio.
2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).
3. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional, de modo que é atribuição do alimentando a comprovação a respeito da impossibilidade de prover a própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).
4. A obrigação de prestar alimentos aos filhos capazes subsiste desde que demonstrada a real necessidade, ou a frequência, no caso de filhos menores de 24 (vinte e quatro) anos, em curso universitário ou técnico. 4.1. No caso dos autos o alimentando conta com 19 (dezenove) anos de idade, e cursa o ensino médio, o que é suficiente para a pretendida demonstração de sua incapacidade para ingressar no mercado de trabalho.
5. Apelação conhecida e desprovida.